Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORANTES MANTIDAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, V, e § 2°-A, I, do Código Penal), aplicando ao réu a pena de 20 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime fechado, além de 150 dias-multa.
2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a avaliação negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) estabelecer o critério de aumento adequado na fixação da pena-base; (iii) analisar a suficiência de provas para a aplicação da majorante relativa ao uso de arma de fogo; (iv) verificar se o delito comporta reconhecimento de continuidade delitiva; e, (v) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social negativa resulta da prática do crime durante o cumprimento de pena de delito anterior, configurando quebra de confiança do Estado e justificando a negativação dessa circunstância judicial.

4. Se a culpabilidade foi corretamente negativada em razão da violência física praticada pelo réu contra uma das vítimas, incluindo ameaças e agressões físicas, que extrapolam o previsto no tipo penal do roubo, ela deve ser mantida.

5. Como a restrição de liberdade das vítimas foi confirmada por depoimentos, os quais demonstram que elas permaneceram amarradas e trancadas em sala sem ventilação, mesmo após a subtração dos bens, resta caracterizado período relevante para aplicação da majorante.

6. Com relação ao critério de aumento na dosimetria, a adoção de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais proporcional e razoável, reduzindo a pena-base inicial, ele deve ser mantido.

7. A majorante relativa ao uso de arma de fogo permanece aplicável, quando s depoimentos das vítimas são claros quanto à utilização do artefato para intimidação, não sendo necessária a apreensão ou perícia da arma, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

8. O reconhecimento da ocorrência de concurso formal de crimes, ao invés de continuidade delitiva, é adequado, porque a subtração de bens de diferentes vítimas caracteriza uma pluralidade de condutas no mesmo contexto fático, de acordo com o entendimento consolidado, justificando o aumento pela prática de crimes contra seis vítimas, estabelecido em 1/2, em conformidade com a jurisprudência pátria.

9. O regime inicial fechado se justifica pela gravidade do delito, reincidência e pena superior a 8 anos, conforme artigos 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e 59 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “a”; 44, I; 59; 77, caput; 157, § 2o, V, e § 2°-A, I; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/11/2019, DJe 28/11/2019; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 09/05/2012.